Tribunal: TJMT
Processo: 1007680-36.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007680-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), JOSE DIAS PEDROSO - CPF: 581.619.371-68 (AGRAVANTE), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL –
DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) EM 90 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA
– AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À todos é assegurado um meio ambiente ecologicamente equilibrado, preservado, para as presentes e futuras gerações, conforme disposto no art. 225, da Constituição Federal.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “
a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC). (N.U 1019294-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

Por outro lado, possível é a averbação da demanda na matrícula do imóvel, porquanto é medida que visa dar unicamente publicidade a terceiros de boa-fé acerca da existência de ação judicial em curso, de forma que não intervém no direito de propriedade nem no direito de possuidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSÉ DIAS PEDROSO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de Nova Ubiratã/MT,
deferiu em parte a tutela de urgência, determinando:

1.
Que a parte requerida se abstenha de explorar economicamente as áreas atingidas pelo desmatamento ilegal objeto do
relatório técnico 352/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022
, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

2.
Que a parte requerida promova a inscrição do imóvel rural junto ao Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), adotando as medidas necessárias para validação do CAR e apresentar Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) junto ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) no prazo de 90 (noventa) dias, assinando, em igual prazo, os termos de compromissos ambientais;

3.
Que a parte requerida se abstenha de promover novas intervenções na vegetação nativa da propriedade rural descrita na inicial e mantenha todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

4.
A expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis competente para que promova a averbação desta ação na matrícula do imóvel rural denominado
Lote 376, matriculado sob o n. 3927, Livro 02, do CRI de Nova Ubiratã-MT,
nos termos do art. 167, II, “12”, da Lei n. 6.015/73, c/c o art. 109 do CPC;

5.
Que seja oficiada a SEMA-MT para que tome conhecimento dos termos desta decisão liminar, para acompanhamento e monitoramento do embargo judicial da área e sua anotação no CAR.

Em
suas razões, aduz o agravante que,
na origem, Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face da Agravante, objetivando a condenação deste na responsabilização e recuperação ambiental de uma área de 55,3100 hectares, verificado em floresta do bioma amazônico, situada no Município de Nova Ubiratã/MT, à vista da existência de autuações por parte da SEMA/MT.

Assevera que,
os fatos noticiados decorrem de conduta perpetrada anteriormente a 22/07/2008, e a ação foi promovida pela SEMA/MT somente em 2022, está prescrito o direito de pleitear pela indenização civil reparatória do dano moral, pois transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre o suposto fato e a propositura da demanda.

Enfatiza que, “
é evidente que a Ação Civil Pública imposta pelo Agravado é inepta, pois dos fatos narrados não decorreu qualquer conclusão lógica do pedido, devendo, portanto, a petição inicial ser declarada inépcia e o feito ser extinto sem resolução de mérito”.

Destaca que, inexistente de provas da autoria e nexo causal, vez que, incumbia ao agente público apurar com exatidão (mediante a colheita de outras provas como a testemunhal, documental, pericial) o real causador do ilícito efetivo ao invés de automaticamente autuar a parte Agravante, valendo-se da presunção
juris tantum
de veracidade dos atos administrativos.

Argumenta que, “em sede de infração administrativa ambiental o simples juízo de probabilidade utilizado para imputar infração e a consequente sanção NÃO PODE MAIS SER ADMITIDO sendo necessária a perfeita indicação de autoria e identificação da relação de causalidade com a infração”.

Afirma que,
“a área rural autuada é consolidada, bem como o fato de que o Agravante exercer atividade antes de 2008 em regime de subsistência, tem-se, por via de consequência lógica, que o Auto de Infração está lastreado em conduta inexistente ou, no mínimo, atípica, pois a continuidade da atividade agropecuária, nesse caso, é autorizada pelo art. 61-A da Lei nº 12.651/2012 e art. 16, do Decreto Federal nº 6.514/2008”
.

Afirma, ainda que, “no local fiscalizado as atividades rurais são realizadas em regime de subsistência, sobre área inferior a 04 (quatro) módulos fiscais, conforme os documentos que instruem o próprio processo administrativo, extensão territorial que é infinitamente inferior aos padrões da região e do Estado de Mato Grosso, reconhecido por abranger inúmeros imóveis rurais com área acima dos mil hectares”.

Destaca que, ausente está qualquer prova indiciária – a não ser a declaração unilateral da SEMA - de que o Agravante tenha praticado ou guarde relação com a conduta descrita no AI, mas sim mera presunção de autoria derivada da declaração unilateral dos agentes autuantes no RAIA, sem qualquer outro indício probatório a lastrear a acusação.

Afiança que, se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela pretendida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, de modo a paralisar a eficácia da decisão agravada, sendo-lhe deferida a justiça gratuita, eis que é parte flagrantemente hipossuficiente.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, extrai-se que:

“[...]
No tocante à tutela de urgência pleiteada, constato que os fatos postos pelo
Parquet
, detentor de legitimidade para a propositura de ação civil pública para a reparação civil dos danos ao meio ambiente (art. 5º, I, Lei n. 7.347/85), se encontram satisfatoriamente demonstrados por meio do relatório técnico n. 352/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022, auto de infração n. 22043667.2022 e termo de embargo n. 22044487, indicados no procedimento administrativo. Logo,
restou suficientemente demonstrado que o imóvel rural pertencente à parte requerida
,
foi objeto de degradação ambiental, consubstanciada no desmate a corte raso e sem autorização do órgão ambiental competente, de 55,3100 hectares, incumbindo-a, assim, o dever de reparar a área degradada
, conforme estatui a legislação ambiental, pois do contrário gerará danos potenciais à coletividade, como o desequilíbrio ecológico, além de prejudicar a qualidade de vida da população, competindo, neste caso, ao Poder Judiciário assegurar sua preservação conforme o artigo 225 da Constituição Federal. [...] Oportunamente,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada no verbete da Súmula 623, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter rem
, sendo possível cobrar do atual proprietário do bem sua reparação, independentemente de ter sido ele o causador do dano
, o que legitima o pedido de averbação na matrícula do imóvel sobre a existência da presente ação civil público para fins de recomposição da degradação ambiental constatada (AgInt no REsp 1869374/PR; REsp 1.179.316/SP). Desta forma, evidenciada está a plausibilidade do direito apresentado pelo órgão ministerial, através dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, inclusive documentalmente, bem como o receio de dano irreparável e/ou risco ao resultado útil do processo caso persista a conduta da parte requerida. Doutro lado, não se vislumbra o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Por derradeiro, compreendo que os pedidos liminares postulados nos itens
3.5
,
3.6
e
3.7
não se apresentam razoáveis, ao menos nesta quadra processual, revelando-se prematuros,
a uma
, pois, detendo o Ministério Público poder requisitório (art. 129, VI, CF), descabe solicitação ao juízo de expedição de ofício à ANOREG acerca de informações sobre a matrícula do imóvel objeto dos autos,
a duas
, porque, a decretação da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do
periculum in mora
, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso (REsp 1178500/SP),
a três
, em virtude de que a medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial demonstra-se, em sede de antecipação de tutela, excessivamente onerosa, especialmente por configurar, ao contrário do que alegado na inicial, nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte requerida, em violação ao artigo 170, inciso I, da Constituição Federal. Ante o exposto,
DEFIRO EM PARTE
o pedido de tutela de urgência, para tanto,
DETERMINO
:
1.
Que a parte requerida se abstenha de explorar economicamente as áreas atingidas pelo desmatamento ilegal objeto do
relatório técnico 352/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022
, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;
2.
Que a parte requerida promova a inscrição do imóvel rural junto ao Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), adotando as medidas necessárias para validação do CAR e apresentar Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) junto ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) no prazo de 90 (noventa) dias, assinando, em igual prazo, os termos de compromissos ambientais;
3.
Que a parte requerida se abstenha de promover novas intervenções na vegetação nativa da propriedade rural descrita na inicial e mantenha todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;
4.
A expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis competente para que promova a averbação desta ação na matrícula do imóvel rural denominado
Lote 376, matriculado sob o n. 3927, Livro 02, do CRI de Nova Ubiratã-MT,
nos termos do art. 167, II, “12”, da Lei n. 6.015/73, c/c o art. 109 do CPC;
5.
Que seja oficiada a SEMA-MT para que tome conhecimento dos termos desta decisão liminar, para acompanhamento e monitoramento do embargo judicial da área e sua anotação no CAR”. (destaquei)

No que se refere a determinação de que o Agravante
se abstenha de explorar economicamente as áreas atingidas pelo desmatamento ilegal objeto do
relatório técnico 352/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022
, entendo que tal medida deve ser mantida, posto que, à todos, é assegurado um meio ambiente ecologicamente equilibrado, preservado, para as presentes e futuras gerações, conforme disposto no art. 225, da Constituição Federal.

No que se refere a determinação de apresentação de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, pelo Agravante, no prazo de 90 (noventa dias), não há como ser mantida, pois
ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que, o acolhimento da medida se atrela à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois, irreversível.

Este, pois, é o entendimento jurisprudencial adotado por este Sodalício. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – SUSPENSÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC). (N.U 1019294-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)”.

No que se refere a averbação da ação à margem da matrícula, oportuno salientar o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, o qual se firma no sentido de que
a averbação na matrícula do imóvel serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação da propriedade, porquanto é medida que visa dar unicamente publicidade a terceiros de boa-fé acerca da existência de ação judicial em curso, de forma que não intervém no direito de propriedade nem no direito de possuidor.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL — USO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE — AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL — IMPRESCINDIBILIDADE. A prática, em tese, de infração administrativa ambiental, consistente em uso de fogo em área agropastoril sem autorização do órgão ambiental competente, não estaria sujeita ao embargo da área autuada nem à adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, por não se tratar de hipótese de supressão irregular de vegetação em área de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito. Por outro lado,
possível é a averbação da demanda na matrícula do imóvel, porquanto é medida que visa dar unicamente publicidade a terceiros de boa-fé acerca da existência de ação judicial em curso, de forma que não intervém no direito de propriedade nem no direito de possuidor
. Recurso provido em parte. (N.U 1020327-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (destaquei)

Ante o exposto,
conheço e dou provimento em parte
ao recurso, para reformar em parte a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual afasto a exigência de apresentação do PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, mantendo-se incólume quanto aos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023